Tribunal: TJPA
Processo: 0009618-61.2012.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009618-61.2012.8.14.0008
ORIGEM: 3ª VARA DA COMARCA DE BARCARENA/PA
APELANTE: TIAGO SANTA BRÍGIDA RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB
.
1.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
. PARCIAL PROVIMENTO.
A DOSIMETRIA DA PENA APLICADA PELO JUÍZO SINGULAR NÃO SE APRESENTOU ESCORREITA, UMA VEZ QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS RELATIVAS À PERSONALIDADE DO AGENTE, MOTIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME FORAM VALORADAS NEGATIVAMENTE COM FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DOS PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS. (ART. 93, INCISO IX, DA CF/88). PERMANECE A VALORAÇÃO NEGATIVA SOMENTE DO VETOR REFERENTE ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
2.

PENA-BASE ALTERADA
DE 6 (SEIS) ANOS E 120 (CENTO E VINTE) DIAS-MULTA
PARA
04 (QUATRO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 11 (ONZE) DIAS-MULTA,
TORNANDO-SE DEFINITIVA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES OU AGRAVANTES, BEM COMO CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO.
3.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
TEM-SE, NO CASO EM APREÇO, QUE A CONFISSÃO OBTIDA EM SEDE INQUISITORIAL NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO DA JULGADORA. INCABÍVEL A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
4.

Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE provido, passando a pena a ser de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em Regime inicial Semiaberto, além de 11 (onze) dias-multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0009618-61.2012.8.14.0008
ORIGEM: 3ª VARA DA COMARCA DE BARCARENA/PA
APELANTE: TIAGO SANTA BRÍGIDA RODRIGUES
DEFENSORIA PÚBLICA: FLÁVIO CÉSAR CANCELA FERREIRA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Tiago Santa Brígida Rodrigues
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(fls. 230/233) que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, do CPB.

Na denúncia
(fls. 02/03), o Ministério Público relatou que no dia 23/10/2012, por volta das 12h:40m, a vítima Rayza de Magalhães estava transitando pela Tv. Bento Manoel de Oliveira, Vila dos Cabanos, quando o denunciado a abordou e a ameaçou com o uso de uma faca, obrigando-a a acompanha-lo até a rua Germano Aranha, onde subtraiu-lhe um relógio de pulso, um celular marca NOKIA modelo X5, um cordão de ouro e o importe de R$ 19,00 (dezenove reais).

Prossegue a denúncia relatando que o fato fora presenciado pelo senhor Rosinaldo Carvalho Dantas, que através de um telefonema acionou a guarnição da Polícia Militar e informou a localização dos acusados, momento em que uma guarnição se dirigiu até o local, e, posteriormente, conduziu o acusado para a DEPOL, juntamente com o produto do crime, para a adoção das providências cabíveis.

Por tais razões, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação do denunciado como incurso nas sanções delitivas do art. 157, § 2º, I, do CPB.

Na
sentença (fls. 230/233),
o juiz condenou o réu a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
,
pela prática do crime tipificado no
art. 157, do CPB.

Em razões recursais
(fls. 234/241), o recorrente pugnou pela: 1)
reforma da sentença condenatória
, a fim de reduzir a pena-base aplicada ao apelante para o patamar mínimo legal e, 2) reconhecimento da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões
(fls. 244/246), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta instância superior
(fls. 259/262-v), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso e, não havendo questionamento preliminares,
passo à sua análise de mérito.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
Tiago Santa Brígida Rodrigues
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena
(fls. 230/233) que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
art. 157, do CPB.
1.

DA REDUÇÃO DA PENA-BASE
:

A pretensão recursal cinge-se à reanálise da dosimetria da pena sob a alegação de que a magistrada utilizou fundamentação genérica ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime.
Adianto, prima facie, que
acolho em parte
o pedido em questão.

Inicialmente devo ressaltar que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à
garantia da individualização da pena
, encartada no
artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988,
segue ao critério trifásico previsto no
artigo 68 do Código Penal
, onde primeiro se fixa a pena-base, à luz das circunstâncias judiciais elencadas no
artigo 59 do Código Penal
; em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e, por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena.

Entendo, que para a análise do que alegado pela defesa necessário que se traga aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria da pena, vejamos:
¿(...) O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais;
a personalidade desvirtuada considerando o modus operandi;

os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis;

as circunstâncias são reprováveis, pois houve ameaça a vítima com uso de faca;

a consequência é grave, uma vez que a res não foi recuperada na sua totalidade
e ainda não vislumbro qualquer contribuição da vítima para o evento criminoso. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que a fixo em 06 (seis) anos 120 (cento e vinte) dias-multa, estes fixados unitariamente em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. (...) ¿.
(
GRIFEI
).

Sobressai do cálculo da pena-base, fixada em
06 (seis) anos de reclusão,
que o magistrado singular atribuiu
04 circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam,

personalidade do agente
,
motivos, circunstâncias e

consequências do crime.
Entretanto, verifico que a motivação apresentada pelo sentenciante ao valorar negativamente os vetores atinentes à personalidade, motivos e consequências não se mostra suficiente para o incremento da pena nos moldes em que fora estabelecida, visto que os valorou de forma não fundamentada, utilizando argumentos vagos, genéricos, ou ínsitos ao próprio tipo penal.

Isso porque o julgador não fez referência a elementos concretos extraídos dos autos, consoante determina o
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988 (dever de fundamentação dos pronunciamentos jurisdicionais).

É cediço que ao julgador de piso, na 1ª fase da individualização da pena, não é dada a possibilidade de exasperar a pena-base com alicerce em referências vagas e genéricas, conforme entendimento assestado nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO TOTAL DA RES. LUCRO FÁCIL. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL. REDUÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA A CONDENAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.
2. (...). (AgRg no REsp 1819373/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/10/2019, DJe 25/10/2019) (
GRIFEI
).

Sendo igualmente de conhecimento comum que no 1º estágio da individualização da pena o julgador dispõe da chamada discricionariedade juridicamente vinculada onde, sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, consoante leciona Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais: p. 414)
:
Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada) [...].

Na perspectiva valorativa da pena, basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal
[STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação: 15/12/2000]
. Aqui, convém mencionar que
¿
a ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada
¿

[STJ, EDcl nos EDcl nos EDcl no HC 149.456/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Publicação: 02/05/2012]
.

Nossa Corte Suprema, no mesmo diapasão, já assentou que ¿o juiz tem poder discricionário para fixar à pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o
caput
do art. 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo¿ (
STF, HC 76196, Rel. Min. Maurício Corrêa, Publicação:15/12/2000)
.

Segundo o doutrinador Guilherme de Souza Nucci (
Código Penal Comentado, 11ª Edição, Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 418)
:
¿é defeso ao magistrado deixar de levar em consideração as oito circunstâncias judiciais existentes no art. 59, caput, para a fixação da pena-base. Apenas se todas forem favoráveis, tem cabimento a aplicação da pena no mínimo¿
.
No mesmo sentido, ensina Cleber Masson (
Direito Penal Esquematizado, 2ª Edição, Editora Método: p. 592)
, senão vejamos: ¿Somente quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu a pena deve ser fixada no mínimo legal [...]¿.

No caso em tela, em que pese inexistir qualquer avaliação psicossocial do recorrente, o julgador valorou negativamente a circunstância da personalidade do agente, considerando-a desvirtuada devido ao
modus operandi.
Evidente, portanto, o
error in judicando
, notadamente em face da
inexistência de elementos absolutamente concretos e explícitos,
devendo, portanto, ser extirpada do cálculo da pena-base.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, a saber:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO PRESERVADO. CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. IGUALMENTE PREPONDERANTE. COMPENSAÇÃO MANTIDA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZ DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - (...).
III - Na hipótese, como relatado na decisão agravada, não havendo dados suficientes para a aferição da personalidade do agente, mostra-se incorreta sua valoração negativa a fim de supedanear o aumento da pena-base, máxime quando fundamentada na existência de registros criminais.
IV - Com relação a compensação entre reincidência e confissão, como se observa, a decisão agravada aplicou entendimento consolidado pela Terceira Seção desta Corte Superior no julgamento do EREsp 1.154.752/RS, em 23/05/2012, ao posicionar-se no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas, o qual foi reafirmado, sob o rito dos recursos repetitivos, no julgamento do Recurso Especial n. 1.341.370/MT, em 10/04/2013. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 484.371/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019) (
GRIFEI
).

Acerca dos
motivos do crime,
trata-se das razões antecedentes que orientaram o agente à prática criminosa e que refogem ao que é comum à espécie delitiva, consoante se prospecta das lições de
Ricardo Augusto Schmitt (Sentença Penal Condenatória. Teoria e Prática. Editora
Jus
Podivm. 7ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 136),
in verbis:
(...) Deve ser valorado tão somente o motivo que extrapole o previsto no próprio tipo penal, sob pena de incorrermos em
bis in idem
. O motivo da infração, assim como as demais circunstâncias judiciais, não pode ser valorado negativamente quando integrar a definição típica, nem quando caracterizar circunstância atenuante ou agravante, além de causa especial de diminuição ou de aumento de pena.
Quando o motivo do agente é o normal à espécie delitiva, não pode o juiz exasperar a reprimenda, tendo em vista que aquele, por ser inerente ao tipo, já possui a necessária censura, prevista, até mesmo, na pena mínima (...).

Na hipótese dos autos, o juízo
a quo
valorou negativamente os
motivos do crime
com base na seguinte fundamentação genérica e abstrata,
in verbis: ¿os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis¿.
Assim, o mencionado vetor deve ter sua valoração neutra.

Quanto às
circunstâncias do crime,
ponderou o

juízo monocrático: ¿
são reprováveis, pois houve ameaça a vítima com uso de faca¿.
Valorou corretamente o julgador, uma vez que o delito fora praticado com o uso de uma faca, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça uníssona no sentido de que o emprego de arma branca na prática criminosa possibilita a valoração negativa das circunstâncias do crime, senão vejamos:
APELAÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA.
EMPREGO DE ARMA BRANCA. PODE SER UTILIZADO PARA AUMENTAR A PENA-BASE.
DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA BRANCA. USO DO ARTEFATO CONFIRMADO PELA PROVA ORAL. VÁRIAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR CRIMES ANTERIORES. APTAS PARA NEGATIVAREM OS ANTECEDENTES E A PERSONALIDADE. REDUÇÃO DAS PENAS. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o emprego de arma branca durante a prática criminosa pode ser valorado durante a fixação da pena-base, a fim de aumentar a reprimenda. 2. O fato de a arma branca não ter sido localizada não impede, por si só, a valoração negativa das circunstâncias do crime, porque comprovado o uso do artefato pelos depoimentos da vítima e das testemunhas.
3. (...). 5. Dado parcial provimento aos recursos. (TJ-DF 20170310171927 DF 0016815-04.2017.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/02/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 11/02/2019. Pag.: 112-126). (
GRIFEI
).

As
consequências do crime
não refogem ao que é comum ao tipo penal, devendo-se proceder à
valoração neutra
deste vetor, visto que o fato de os objetos não serem totalmente recuperados não pode ensejar o recrudescimento da pena-base.

Ademais, em depoimento prestado perante a autoridade policial, a vítima Rayza de Magalhães Garcia afirmou que os policiais conseguiram recuperar todos os seus pertences (fl. 10 IPL).

Desta forma, o ora apelante faz
jus
ao redimensionamento da pena, porém não ao mínimo legal, haja vista que a circunstância judicial pertinente às
circunstâncias do crime
merece permanecer militando em seu desfavor, conforme demonstrado.
2.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO.

Requer a defesa o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea sob a alegação de que, na fase policial, o ora apelante confessou espontaneamente a prática delitiva. Colaborando assim, com a apuração dos fatos.

Adianto que a pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expostas.

Depreende-se do enunciado da Súmula nº 545 do STJ, que ¿
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do CP¿.

Na hipótese dos autos, observo que a confissão obtida em sede inquisitorial não fora utilizada para fundamentar a formação de convencimento da julgadora, tornando-se incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria:
ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. CONDENAÇÃO. PENAS DEFINITIVAS FIXADAS EM 01 (UM) ANO DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO, SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS, E 10 (DEZ) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO. REJEITADA A PRELIMINAR AVENTADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO A PARTIR DO AUTO DE EXIBIÇÃO E APREENSÃO (FL. 08), DO AUTO DE ENTREGA (FL. 10) E DAS PROVAS ORAIS PRODUZIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BEM FURTADO - CELULAR IPHONE -, QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO DE VALOR IRRISÓRIO. DOSIMETRIA QUE NÃO MERECE REPAROS, POIS JUSTA E ADEQUADA AO CASO CONCRETO.
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL NÃO UTILIZADA COMO FUNDAMENTO PARA CONDENAÇÃO. ATENUANTE NÃO RECONHECIDA.
APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0511753-88.2014.8.05.0001, Relator (a): Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 01/02/2019 ) (TJ-BA - APL: 05117538820148050001, Relator: Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 01/02/2019) (
GRIFEI
).
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - CONSUMAÇÃO - INVERSÃO DA POSSE - FURTO PRIVILEGIADO - IMPOSSIBILIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PEQUENO VALOR DA RES FURTIVA - DOSIMETRIA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INAPLICABILIDADE - NÃO UTILIZAÇÃO NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima já é suficiente para a consumação do crime de furto, sendo irrelevante a posse mansa e pacífica e a recuperação da coisa após curto espaço de tempo. Precedentes. 2. Não incide, in casu, o privilégio ao qual se refere o § 2.º do art. 155 do Código Penal, tendo em vista que a ausência de laudo de avaliação do bem, somada a não demonstração, pela defesa, do seu alegado pequeno valor, não permite concluir que assim o fosse. Precedente.
3. Incabível a aplicação da atenuante da confissão espontânea quando esta, obtida apenas em sede inquisitorial, não houver sido utilizada na sentença para fundamentar a condenação do réu. Precedentes.
4. Recurso desprovido. (TJ-AM - APL: 02553427020138040001 AM 0255342-70.2013.8.04.0001, Relator: João Mauro Bessa, Data de Julgamento: 04/02/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2019) (
GRIFEI
).

Por tais razões de decidir, o apelante não faz
jus
ao reconhecimento da circunstância atenuante epigrafada.
3.

DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Com base em tudo que ao norte exposto, e tendo em vista que apenas uma circunstância judicial há que ser mantida como desfavorável ao apelante, qual seja, circunstâncias do crime, e tendo em vista esta apresentar devida e suficiente fundamentação, à vista das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
, que torno definitiva em razão da ausência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição, mantendo os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto
, conheço
do presente recurso e
lhe dou parcial provimento,
reformando parcialmente a sentença para que a pena do apelante passe a ser de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze)
dias-multa à 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime tipificado no
art. 157,
caput
, do CPB
, (mantendo a pena cominada em todos os seus demais termos).
É como voto.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora